Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-73.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-73.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARENHAS COELHO - CPF: 005.152.681-60 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 - CNPJ: 18.906.200/0001-73 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação para reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo a execução contra FERNANDO MASCARENHAS COELHO e OUTRO e invertendo os ônus sucumbenciais, sob alegação de omissão quanto à inocorrência de prescrição, à eficácia interruptiva de bloqueio via SISBAJUD e à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a prescrição da pretensão executória;

(ii) estabelecer se o bloqueio SISBAJUD configura causa interruptiva da prescrição; e

(iii) determinar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrenta de forma completa as questões relativas ao prazo prescricional e à ausência de causa interruptiva válida, inexistindo omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

4. O ajuizamento tempestivo da execução não impede a prescrição quando a citação válida não se efetiva dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. O despacho citatório anterior ao início do prazo prescricional não possui eficácia interruptiva, por inexistir prazo em curso.

6. O bloqueio SISBAJUD realizado antes da vigência da Lei 14.195/2021 não produz efeito interruptivo da prescrição, em razão da irretroatividade da lei processual.

7. O art. 921, § 4º-A, do CPC e o Tema 568 do STJ aplicam-se à prescrição intercorrente, sendo inaplicáveis à prescrição direta, caracterizada pela ausência de citação válida no prazo legal.

8. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, especialmente quando introduz tese não suscitada anteriormente.

9. O princípio da causalidade deve prevalecer na fixação dos ônus sucumbenciais em execuções extintas por prescrição, atribuindo ao devedor inadimplente a causa do ajuizamento da demanda.

10. A condenação do exequente ao pagamento de honorários, na hipótese, configura indevida dupla penalização, devendo ser afastada, conforme orientação do STJ.

11. A ausência de caráter protelatório dos embargos afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 3. O bloqueio SISBAJUD anterior à Lei 14.195/2021 não interrompe a prescrição, em razão da irretroatividade da norma. 4. As regras do art. 921, § 4º-A, do CPC aplicam-se à prescrição intercorrente, não alcançando a prescrição direta. 5. O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição decorrente de inadimplemento do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 85, § 8º, 240, §§ 1º e 2º, 921, §§ 4º-A e 5º, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013; TJ/MT, ED 1007308-15.2024.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO MASCARENHAS COELHO
e
OUTRO
, reformando a sentença de
improcedência dos Embargos à Execução
e
julgando prescritas a pretensão executória
fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 0071095 e extinguindo a Execução nº 1005795-25.2016.8.11.0002, com inversão da sucumbência (
vide
ID. 351299892).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 354062866, o Banco Embargante sustenta, sob o rótulo de omissão, que não teria ocorrido prescrição, porque a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e não houve desídia da instituição. Além de que o bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021 constituiria causa interruptiva da prescrição, por força do art. 921, § 4º-A, do CPC e do Tema 568 do STJ, e que a condenação em honorários advocatícios seria indevida ou excessiva, devendo ser afastada à luz do princípio da causalidade ou, subsidiariamente, arbitrada por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Os Embargados apresentaram contrarrazões ao ID. 355091353, pugnando pela rejeição do recurso e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 354125380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, 2º T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º-A, DO CPC E DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERNANDO MASCARENHAS COELHO e OUTRO contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Capital de Giro nº 0071095, em que se julgou improcedentes os embargos, afastando a alegação de prescrição, e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a citação válida ocorreu apenas em 11/12/2024, após o transcurso do prazo prescricional contado do vencimento da última parcela (29/03/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, houve causa válida de interrupção da prescrição antes do transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se à legislação cambial por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.675.530/SP).

4. A definição do prazo prescricional constitui matéria de direito e de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, à luz dos arts. 193 do CC e 487, II, do CPC.

5. O termo inicial da prescrição ocorre no vencimento da última parcela contratual (29/03/2019), nos termos do art. 199, II, do CC, encerrando-se o triênio em 29/03/2022.

6. A citação válida somente se efetivou em 11/12/2024, após o transcurso do prazo trienal, configurando hipótese de prescrição direta, pois inexistiu angularização processual válida dentro do prazo.

7. O despacho que ordenou a citação, proferido antes do termo inicial da prescrição, não tem aptidão lógica para interromper prazo ainda não iniciado.

8. A eficácia interruptiva prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC exige a adoção tempestiva de providências para viabilizar a citação, o que não ocorreu, afastando a retroação à data do ajuizamento.

9. O bloqueio SISBAJUD realizado em fevereiro de 2021 não interrompe a prescrição, pois é anterior à Lei 14.195/2021, que inseriu o art. 921, § 4º-A, no CPC, e, ademais, tal dispositivo refere-se à prescrição intercorrente, inaplicável à hipótese de prescrição direta.

10. A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na citação não é exclusivamente imputável ao Judiciário, especialmente diante da ausência de diligências eficazes do exequente para localização do executado antes do esgotamento do prazo.

11. Reconhecida a prescrição direta, impõe-se a procedência dos embargos e a extinção da execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, recaindo sobre o exequente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, não atribuível exclusivamente ao Judiciário, impede a interrupção eficaz da prescrição e configura prescrição direta.

3. O art. 921, § 4º-A, do CPC e o Tema 568 do STJ aplicam-se à prescrição intercorrente, não sendo aptos a afastar a prescrição direta.

4. Reconhecida a prescrição material da pretensão executória, o exequente responde pelas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, arts. 193, 199, II, 206, § 3º, VIII, e 903; CPC, arts. 14, 85, § 2º, 240, §§ 1º a 3º, 487, II, 921, § 4º-A, e 924, V; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019; STJ, AgInt na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/02/2022, DJe 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJMT, RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/10/2022; TJMT, RAC 1000340-15.2022.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13/08/2025; TJMT, RAI 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2025; TJMT, RAC 0000612-81.2016.8.11.0102, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28/01/2026; TJMT, RAC 0011607-94.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.”

Pois bem.

Sem delonga,
compreendo que os presentes Embargos de Declaração merecem acolhimento parcial, tão somente quanto ao capítulo de honorários advocatícios, rejeitando-se as demais insurgências.

In casu
, o Banco Embargante afirma que o Acórdão teria sido omisso ao reconhecer a prescrição sem considerar que a execução foi ajuizada tempestivamente e que não haveria desídia da instituição. Entretanto,
tal alegação não configura omissão
.

O Acórdão embargado delimitou, com precisão, as duas questões em discussão, quais sejam, o
prazo prescricional aplicável

à pretensão executória
fundada em CCB e
a existência ou não de causa válida de interrupção da prescrição antes do transcurso do prazo legal
. Ambas foram resolvidas de forma completa e fundamentada.

Ao fazê-lo, o julgado expressamente distinguiu a
prescrição

direta,
que considera a ausência de interrupção do prazo por falta de citação válida, da
prescrição

intercorrente
, que pressupõe a paralisação da demanda após a devida angularização processual. Assentou-se, com respaldo em jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo trienal, iniciado em 29/03/2019, expirou em 29/03/2022, e que a citação válida somente se concretizou em 11/12/2024, ou seja,
dois anos e oito meses após o encerramento do triênio
.

Logo, o simples ajuizamento tempestivo da execução em 2016 não basta para impedir a prescrição quando a citação válida não se efetiva dentro do prazo prescricional. Esse entendimento está assentado no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, que dita que a eficácia interruptiva retroativa do despacho citatório se condiciona à adoção, pelo autor, das providências necessárias à citação no prazo de dez dias, condição que, conforme expressamente consignado no Acórdão, não foi atendida no caso concreto.

O v. Acórdão foi ainda mais específico ao registrar que o despacho citatório de 30/06/2017 foi proferido antes do início do prazo prescricional (29/03/2019), sendo logicamente incapaz de interromper prazo que ainda não havia fluído. Assim sendo,
não há omissão a sanar nesse ponto
, eis que há fundamentação expressa, precisa e suficiente.

Outrossim, ressai que o Banco Embargante insiste que o Acórdão teria sido omisso ao não valorar o bloqueio SISBAJUD de fevereiro de 2021 como causa interruptiva da prescrição, invocando o art. 921, § 4º-A, do CPC e o Tema 568 do STJ.

Também aqui não há omissão
, havendo o Acórdão enfrentou a questão de forma direta, afastando a eficácia interruptiva do bloqueio SISBAJUD por dois fundamentos autônomos, ambos explicitados na fundamentação:

O primeiro seria o óbice temporal
, visto que o bloqueio foi realizado em fevereiro de 2021, antes da entrada em vigor da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, que inseriu o art. 921, § 4º-A, no CPC e atribuiu à constrição de bens efeito interruptivo da prescrição. Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei processual (art. 14 do CPC), a norma nova não alcança atos praticados antes de sua vigência.

Já
o segundo seria o óbice conceitual
, uma vez que o art. 921, § 4º-A, do CPC e o Tema 568 do STJ disciplinam causas interruptivas da prescrição
intercorrente
, que pressupõe relação processual já validamente constituída. No caso dos autos, a execução nunca se angularizou validamente dentro do prazo prescricional, tratando-se, portanto, de prescrição
direta
, cujo regime é distinto e incompatível com os institutos invocados pelo banco.

Acrescente-se que, nos embargos declaratórios, o Banco Embargante passou a articular, de forma mais desenvolvida, o argumento de que a penhora efetivada em valor ínfimo seria suficiente para interromper a prescrição,
tese que, nos termos em que construída, vai além do que havia sido suscitado nas contrarrazões ao Apelo
. Nessa extensão, configura
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração, cujo objeto é a integração ou aclaração do julgado, e não a introdução de novas teses jurídicas.

De qualquer forma, como já demonstrado, o fundamento central quanto à aplicação do art. 921, § 4º-A, acerca da prescrição direta, foi integralmente apreciado e rejeitado no Acórdão.

Por outro lado,
vislumbro merecer guarida a tese quanto aos honorários sucumbenciais.

O Acórdão embargado, ao inverter a sucumbência, amparou-se na distinção entre prescrição direta e prescrição intercorrente para afastar a regra de isenção de ônus do art. 921, § 5º, do CPC. A premissa técnica é juridicamente correta.

Ocorre, todavia, que a questão da responsabilidade sucumbencial não se resolve exclusivamente pela classificação da modalidade prescricional, mas, sobretudo, pela aplicação do princípio da causalidade, cujo alcance, no contexto da extinção de execuções por prescrição, é mais amplo do que inicialmente considerado.

Em verdade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou tese que extrapola os limites da prescrição intercorrente e alcança a lógica fundamental da causalidade em execuções extintas por prescrição:

“PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.
6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.”
(STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 24/11/2023; g. n.).

No caso dos autos,

o Banco Embargante ajuizou a execução em 16/12/2016, portanto, antes mesmo de o prazo prescricional ter início (29/03/2019), fundado em título presumivelmente certo, líquido e exigível.

A seu turno,
a extinção do feito decorreu da dificuldade de localização da Parte Executada, não do ajuizamento de ação manifestamente prescrita ou do abuso processual do credor
. Assim,
entendo que impor ao Banco Exequente, que já suportou o inadimplemento do devedor, também o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária configura dupla penalização
que o princípio da causalidade, em sua dimensão mais ampla, não autoriza.

Esse entendimento foi recentemente adotado por esta própria Câmara. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS COM RELAÇÃO AO ALUDIDO ASPECTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, § 5º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...). Tese de julgamento: ‘1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, quando a citação não se perfectibiliza no prazo legal por inércia ou desídia do exequente, não afasta a consumação do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário. 2. Na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impõe a não condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando que o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor, em conformidade com o artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.’ (...).
” (TJ/MT. ED 1007308-15.2024.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 26/11/2025; destaquei).

Observa-se, ainda, que a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, conferida pela Lei 14.195/2021, ao prever a extinção da execução "
sem ônus para as partes
" nas hipóteses de reconhecimento de prescrição no curso do processo, consolidou legislativamente a preeminência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência nas execuções extintas por prescrição. Diretriz essa que, a par das particularidades de cada modalidade prescricional, traduz a mesma lógica ora aplicada, qual seja, quem deu causa ao processo foi o devedor inadimplente.

Nesse contexto,
deve ser reconsiderado, neste ponto, o capítulo sucumbencial do Acórdão embargado para afastar a condenação do BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
.

Ao arremate, no que toca ao
pedido subsidiário de arbitramento dos honorários por equidade
(art. 85, § 8º, do CPC), formulado pela primeira vez nos embargos declaratórios, vê-se que constitui
inovação recursal
inadmissível, sendo certo que tal matéria não foi deduzida nas contrarrazões ao Apelo. Fica, portanto, prejudicado pelo acolhimento, com efeitos infringentes, da tese principal de isenção sucumbencial.

Nesse cenário, no que tange ao
pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, formulado pelos Embargados, observa-se que os embargos, conquanto em grande medida voltados à rediscussão do mérito, lograram êxito parcial no ponto relativo à sucumbência, circunstância que afasta, por completo, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório. Logo,
deixo de aplicar a multa requerida.

Por fim, quanto ao
prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual recurso superior,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por todo o exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
com efeitos infringentes, tão somente para
afastar a condenação do Banco Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, à luz do princípio da causalidade, mantendo o v. Acórdão embargado em sua integralidade quanto aos demais fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026